Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-79.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000119-79.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MALHEIROS PERUCIO - CPF: 552.449.710-34 (APELADO), RAFAEL DA COSTA MELO SALOMAO - CPF: 005.855.111-52 (ADVOGADO), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO TÁCITA DA TUTELA ANTECIPADA CARACTERIZADA – EFEITOS “EX TUNC” - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO JUDICIAL CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. No caso, é evidente que o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que reformou a sentença e, assim, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, trata-se de título executivo judicial.

2. Ora, o veículo
sub judice
foi retirado da posse do ora apelante, em razão de medida liminar exarada nos autos deste processo, de maneira que, sendo a ação julgada improcedente, por inferência lógica racional a tutela antecipada anteriormente deferida é revogada, ainda que tacitamente, produzindo efeitos
ex tunc
, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, o que confere executividade ao título judicial (acórdão) em questão.

3. Como se isso não bastasse, tem-se que o acórdão transitado em julgado condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que, por si só, lhe confere executividade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CLETO WEBLER
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Sapezal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0000119-79.2016.8.11.0078, ajuizado em face de
PAULO ROBERTO MALHEIROS PERUCIO
,
acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença, julgando extinta a execução, com fundamento no art. 771, parágrafo único c/c artigo 485, inciso IV, ambos do CPC. Por consequência, condenou o autor/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do executado, no importe 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 116507575 – fls. 134/136_Parte 2).

Irresignado, o réu/apelante aduz que para que fosse possível a apreciação dos pedidos formulados pelo Impugnante, ora Apelado, era imprescindível aferir o mérito da peça impugnatória, razão pela qual, incide na espécie a norma sedimentada no artigo 525, parágrafos 6o e 10o, do CPC, que exige o oferecimento de caução suficiente e idônea para garantir o Juízo.

Assevera que, a sentença de mérito, proferida em 21/02/2018, revogou expressamente o benefício da justiça gratuita, condenando o ora apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Defende que, ausente o pressuposto obrigatório de pagamento das custas processuais e/ou oferecimento de caução ou garantia idônea, tornam-se inviáveis à apreciação e o reconhecimento da impugnação apresentada, situação que reclama a anulação da sentença.

Menciona que, a condenação do apelado a pagar honorários sucumbenciais, por si só, já permitiria o prosseguimento do feito, não havendo que se falar em extinção do pedido de cumprimento de sentença.

Alega que, o acórdão que julgou improcedente o pedido inicial do autor/apelado, revestido pelo manto da coisa julgada, produz efeito executivo, de modo que deve ser ele reintegrado na posse do automóvel (ID 116507584 - Pág. 1/38 - fls. 191/228_Parte 2).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, com aplicação de multa (ID 116507594 – fls. 247/258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Para melhor compreensão da matéria, convém trazer uma breve síntese do autos do processo.

Originalmente, trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda verbal c/c reintegração de posse ajuizada por Paulo Roberto Malheiros Perucio, ora apelado, em face de Cleto Webler, ora apelante, distribuída inicialmente à 2a Vara Cível da Comarca de Ceilândia/DF, em 29/01/2015.

O litígio funda-se na alegada ausência de pagamento pelo réu/apelante de quantia relativa à compra do automóvel marca CHEVROLET, modelo GM CAMARO 2SS, ano 2011, cor laranja, placa JIQ-3D00, chassi 2G1F91EJ8B9199128. Por conta disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata expedição do mandado de reintegração de posse do veículo Camaro que se encontra na posse do réu. No mérito, postulou pela rescisão do contrato de compra e venda entre as partes, impondo-se o retorno das partes envolvidas ao status quo ante.

Em análise do pedido liminar, o Juízo prevento proferiu decisão na qual indeferiu o pedido imediato aviado pelo autor, apesar de, em seu benefício, determinar
“que se proceda ao bloqueio para circulação e transferência do veículo, via RENAJUD, evitando, assim, maiores prejuízos para a parte autora”
.

Após apresentada a contestação à ação, os autos foram remetidos, em 17/12/2015, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, em virtude do acolhimento de exceção de incompetência.

No decorrer da ação, em meados de 2016, o veículo em questão, até então na posse do ora apelante, foi apreendido pelo órgão de fiscalização estatal, em virtude da ordem de restrição implementada ainda pelo Juízo autoproclamado incompetente.

Em 17/11/2016, o autor, ora apelado, peticionou nos autos requerendo a liberação da constrição do RENAJUD, para que ele pudesse retirar do pátio do Detran/MT o automóvel, onde se encontrava apreendido.

Contudo, em 22/11/2016, o Juízo processante despachou nos autos determinando a expedição de carta precatória para a 2a Vara Cível de Ceilândia, juízo que inseriu a restrição, para que este providenciasse a sua baixa, por entender que não possuía jurisdição territorial para tanto.

Em 09/12/2016, a missiva foi expedida e cumprida pelo Juízo deprecado.

Em 21/02/2018, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT prolatou sentença meritória em que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para rescindir o contrato verbal celebrado entre as partes e determinar a reintegração do autor/apelado na posse do automóvel.

O réu, ora apelante, interpôs Recurso de Apelação, o qual restou provido, à unanimidade, por esta Câmara de Direito Privado, para reformar a sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 116507547 - Pág. 1/4 - fls. 55/7_Parte 2).

Em seguida, não havendo a interposição de recurso contra referido Acórdão, em 22/05/2020, certificou-se o trânsito em julgado (ID 116507551 – fls. 68), de maneira que os autos foram remetidos à instância de origem.

As partes foram intimadas do retorno dos autos à primeira instância (I(D 116507553 – fls. 70), o réu, ora apelante, apresentou pedido de cumprimento de sentença, no qual requereu a intimação do autor/apelado para a entrega do veículo, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão sobre o automóvel, a fim de que pudesse retomar a posse da coisa, haja vista este direito ainda ser indevidamente exercido pelo apelado (ID 116507555 – fls. 72/75).

Foi determinada a intimação do ora apelado para satisfação da obrigação exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de
astreintes
e de expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo (ID 116507558 – fls. 81)

Intimado, o ora apelado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 116507560 – fls. 83/115), a qual foi acolhida para extinguir o feito executivo, por ausência de pressuposto processual válido e regular do processo, por entender que inexiste qualquer título apto a ser executado pelo ora apelante (ID 116507575 – fls. 134/136_Parte 2), sentença contra a qual o ora apelante se insurge.

Pois bem.

Da narrativa acima, verifica-se que a irresignação merece prosperar.

Com efeito, convém trazer à colação o que dispõe o §1o, do art. 1.012, do CPC, verbis:

Art. 1.012. [...].

§ 1o
Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede ou
revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição
.

Ou seja, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação,
infere-se que

quando
confirmada, concedida ou
revogada tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação
.

No caso, é evidente que o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que reformou a sentença e, assim, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, trata-se de título executivo judicial.

Ora, o veículo
sub judice
foi retirado da posse do ora apelante, em razão de medida liminar exarada nos autos deste processo, de maneira que, sendo a ação julgada improcedente, por inferência lógica racional a tutela antecipada anteriormente deferida é revogada, ainda que tacitamente, produzindo efeitos
ex tunc
, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, o que confere executividade ao título judicial (acórdão) em questão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CPMF. CASSAÇÃO DE LIMINAR QUE SUSPENDIA A COBRANÇA DO TRIBUTO, EM RAZÃO DE DECISÃO DO STF RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA EC 21/99. MP 2.037/00. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. JUROS (TAXA SELIC) E MULTA. 1.
Os efeitos da revogação de medida liminar devem ser suportados por quem a requereu, produzindo efeitos ex tunc, isto é, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida
. 2. [...]..
(REsp 586.883/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2004, DJ 28/04/2004, p. 238).

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE - REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA - EXPEDIÇÃO DE MANDADO - NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. APELO PROVIDO.
Uma vez revogada a liminar de reintegração de posse, após a extinção do processo, sem julgamento do mérito,
devem as partes retornarem ao status quo ante, através da expedição de mandado de reintegração dos réus na posse do imóvel, porque a situação fática deverá retornar ao que era originariamente antes do deferimento da liminar
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0005.12.000654-8/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2016, publicação da súmula em 01/07/2016).

Como se isso não bastasse, tem-se que o acórdão transitado em julgado condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que, por si só, lhe confere executividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença, a fim de constituir o acórdão em título executivo judicial, de maneira que devolvo os autos à instância de origem para prosseguimento do feito até integral satisfação do direito e crédito do ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022